Tribunal: STF
Processo: Rcl 51810
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do deferimento da medida liminar, em 31 de agosto de 2022, pronunciei-me nos seguintes termos (eDoc 9): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0096300-10.1995.5.01.0046, que, de forma supostamente contrária à modulação de efeitos empreendida pela Suprema Corte, procedeu à aplicação dos parâmetros de correção monetária e juros firmados como regra no julgamento das ADCs 58 e 59 ao crédito proveniente de condenação trabalhista. 



    Narra o reclamante que o juízo reclamado procedeu, indevidamente, à substituição da TR mais juros pelos índices firmados nas ADCs 58 e 59, determinação da qual resultou “a dedução da quantia decorrente da atualização monetária e dos juros de mora anteriormente utilizados a fim de apurar o valor incontroverso já liberado” (eDoc 1, p. 8). 



    Nesse contexto, pleiteia-se, liminarmente, a suspensão do processo e, em definitivo, o julgamento de procedência.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Da decisão juntada (eDoc 5, pp. 12 e ss.), colhem-se as razões pelas quais o órgão julgador procedeu à substituição dos índices aplicados no cálculo do valor da execução:



    “Com efeito, no decisum impugnado ficou expressamente registrado que não se trata pura e simplesmente da hipótese prevista na ‘situação 1’, a qual se refere a débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais já pagos, haja vista que o pagamento eventualmente efetuado ao Exequente se deu em relação à parte incontroversa, pairando discussão em torno do índice de correção monetária aplicável ao débito trabalhista. Assim, considerando que já foi determinada nos autos a expedição de alvarás referentes à liberação dos valores incontroversos, ficou autorizada, na decisão agravada, a dedução da quantia decorrente da atualização monetária e dos juros de mora anteriormente utilizados a fim de apurar o valor incontroverso já liberado. Incólume, portanto, o art. 5º, XXXVI, da CF. 



    Por outro lado, no caso em análise não foi especificado o índice de correção monetária que seria aplicável à hipótese na sentença de conhecimento, sendo o título executivo judicial claro ao determinar: ‘Juros e correção monetária ex vi legis’ (Págs. 253). 



    Assim, o presente caso não se enquadra na ‘situação 4’, mas sim na ‘situação 3’, a qual se refere a processos transitados em julgado SEM definição dos critérios de juros e correção monetária. 



    Assim, à luz do art. 833 da CLT, procede-se à retificação, de ofício, do mencionado erro material, para reconhecer que a hipótese dos autos enquadra-se na ‘situação 3’, e não na ‘situação 4’. 



    Detalha-se que o reconhecimento, de ofício, do mencionado erro material, nem sequer questionado no presente agravo, não tem o condão de alterar o dispositivo do despacho ora agravado, haja vista que a solução adotada para as duas situações é a mesma: IPCA-E mais juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual, e Taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual. 



    A bem da verdade, analisando a sistematização da decisão do STF efetuada no despacho agravado, verifica-se que, em que pese não constar explicitamente da ‘situação 3’ a atualização monetária e os juros de mora do período pré-processual, ficou implícito na fundamentação do decisum que nessa situação o crédito trabalhista também estaria sujeito à atualização de seu valor e à incidência de juros de mora na fase pré-processual, expressamente citada na ‘situação 4’, até porque não há razão para se aplicar tal raciocínio para uma situação, e não para outra. 



    Tanto é que no dispositivo do despacho atacado explicitamente se determinou a ‘incidência do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, que já inclui os juros de mora’ (pág. 1.105 – grifos no original). 



    De toda forma, para que não pairem dúvidas, convém explicitar que, sistematizando a decisão do STF, temos 4 situações distintas, com a modulação levada a cabo pela Suprema Corte na mesma assentada: 



    1) débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais já pagos – serão mantidos os critérios com os quais foram pagos (TR ou IPCA-E + juros de 1% ao mês);



    2) processos transitados em julgado COM definição dos critérios de juros e correção monetária – observar-se-ão esses critérios (TR ou IPCA-E + juros de 1% ao mês);



    3) processos transitados em julgado SEM definição dos critérios de juros e correção monetária – IPCA-E + juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual, e Taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual;



    4) processos em curso – IPCA-E mais juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual, e Taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual.



    Assim, ainda que tal questão não tenha sido questionada no presente agravo, é imperioso tecer tais considerações, reconhecendo-se, de forma explícita, que na ‘situação 3’ também incide IPCA-E mais juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual, o que, inclusive, foi aplicado no dispositivo do decisum impugnado. 



    Por outro lado, ficou registrado na decisão agravada que, como a decisão da Suprema Corte se deu em controle concentrado de constitucionalidade das leis, em que se discute a constitucionalidade lei em tese e não para o caso concreto, não há de se falar em julgamento extra petita ou em reformatio in pejus, destacando-se que a própria decisão do STF foi clara, no sentido de aplicação da tese de repercussão geral aos processos em curso ou transitados em julgado sem definição de critérios de juros e correção monetária, sendo exatamente essa última hipótese o caso dos autos. 



    Nessa senda, ainda que estejam pendentes de análise, pela Suprema Corte, embargos de declaração na ADC 58, a tese vinculante do STF deve ser aplicada, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, tal como foi feito no despacho agravado, não havendo razão para se aguardar o trânsito em julgado do decisum, sobretudo porque inexiste determinação da Suprema Corte de suspensão dos feitos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    No tocante ao termo inicial da incidência da SELIC, não se desconhece que a redação do art. 883 da CLT determina que os juros de mora são devidos a partir do ajuizamento da ação. 



    Contudo, a decisão final do STF na referida ADC 58, em voto conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021, é clara quanto ao marco inicial da incidência da taxa SELIC, estabelecendo a sua aplicação a partir da citação, e não do ajuizamento da ação, consoante se observa da simples leitura de seu dispositivo, transcrito no decisum agravado (pág. 1.100), in verbis: [...].



    Assim, à luz do art. 102, § 2º, da CF, deve ser observado o comando da decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na qual ficou determinada aplicação do IPCA-E mais juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual, e Taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual (a partir da citação), não havendo de se falar em violação dos arts. 5º, caput, XXII e XXXVI, da CF/88, 6º da LICC, 14 do CPC, 406 do CC, 883 da CLT e 161 do CTN. 



    Por todo o exposto, diante da higidez da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” 



    De fato, observa-se que os juros e a correção monetária não foram expressamente fixados no comando sentencial (eDoc 3, p. 252), do que decorre a compreensão de que ao processo subjacente aplicar-se-iam os índices firmados no julgamento das ADCs 58 e 59, acaso não houvesse pagamento anterior ao termo da modulação de efeitos empreendida no paradigma. 



    Ocorre que, após a sentença de homologação dos cálculos de liquidação (eDoc 4, p. 306), determinou-se a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos, indexados pela TR (eDoc 4, p. 371). Com isso, a situação passou a se encaixar no item (i) da modulação de efeitos, segundo o qual: 



    “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;” (g.n.)



    Portanto, mesmo manifestada a irresignação das partes quanto aos cálculos, a eventual aplicação dos índices firmados nas ADCs 58 e 59 ao caso em exame será operação da qual não poderá resultar o decote de valores inicialmente levantados. 



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da potencial subsunção dos fatos narrados à hipótese de modulação de efeitos do julgado paradigmático. Também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha promover o decote de valores adiantados, por incontroversos, em reclamação trabalhista.



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0096300-10.1995.5.01.0046, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se. Intimem-se.”



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (eDoc 12).



    Citada, a beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (eDoc 25, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO UTILIZADOS NOS PAGAMENTOS EFETUADOS ANTES DO JULGAMENTO DA ADC/58. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão que altera os critérios de correção monetária e juros de mora relativos a pagamentos já efetuados quando do julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF afronta o item 8 da ementa dos paradigmas, que é explícito em atestar que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos”. — Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Verifica-se que o juízo reclamado entendeu pela substituição dos índices de correção monetária do débito, após o pagamento da parcela incontroversa, por compreender que haveria permanecido em aberto a possibilidade de indexação do valor do débito conforme o resultado final do julgamento das ADCs 58 e 59, isto é, pelo IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e pela Taxa Selic, na fase processual. 



    Como abordado no deferimento da liminar, observa-se que os juros e a correção monetária não foram expressamente fixados no comando sentencial (eDoc 3, p. 252). Ocorre que, após a sentença de homologação dos cálculos de liquidação (eDoc 4, p. 306), determinou-se a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos, indexados pela TR (eDoc 4, p. 371). Com isso, tornou-se inequívoca a ocorrência de pagamento, ainda que na pendência de controvérsia sobre a forma de indexação dos valores da condenação. Consequentemente, a situação passou a se encaixar no item 8, (i), da modulação de efeitos das ADCs 58 e 59, segundo o qual: 



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.” (g.n.)



    Portanto, mesmo diante da irresignação das partes quanto aos cálculos, resulta inviável a substituição dos índices então aplicados, sob pena de ofensa à regra estabelecida pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59. A conclusão está em linha com o parecer da PGR, do qual se extrai:



    “A decisão reclamada contraria o acórdão reputado paradigma, pois, ao determinar a dedução da quantia paga decorrente da atualização monetária e dos juros de mora anteriormente utilizados e já pagos, termina alterando os critérios utilizados nos pagamentos já efetuados quando do julgamento do paradigma, indo de encontro ao estabelecido no item 8 desse julgado: 



    [...]



    Observe-se que todos os pagamentos foram efetuados antes de 18.12.2020,4 data de julgamento da ADC 58, e, portanto, enquadram-se no item 8 da modulação de efeitos, devendo ser preservados. 



    Ao determinar o recálculo dos valores anteriormente pagos, nos quais fora utilizada a TR cumulada com juros de 1% ao mês, a decisão reclamada violou a autoridade das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF.”



     Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que nova decisão venha a ser proferida, para restabelecer os índices utilizados no pagamento do débito judicial, em observância do que decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente